Tribunal: TJDFT
Processo: 0707039-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. ARTIGO 1.009, § 1o, DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. PESQUISA REQUERIDA DISPENSÁVEL PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A decisão que indeferiu a pesquisa de eventual CNPJ vinculado ao Réu não está acobertada pela preclusão, pois tal matéria não está enumerada como hipótese de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC/15, do CPC/15, nem apresenta o requisito da urgência para aplicação da taxatividade mitigada desse recurso (REsp no 1.704.520/MT), razão pela qual enseja análise, com fulcro no disposto no artigo 1.009, § 1o, do CPC/15.
2. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de pesquisa por CNPJ em nome do Réu, mormente quando a diligência requerida em nada contribuiria para o deslinde dos fatos.
3. Constitui ônus do autor comprovar o fato constitutivo do direito que alega lhe caber; no caso, tratando-se de partilha de bens decorrentes de dissolução de união estável, a operação comum para aquisição do imóvel registrado em nome de terceiro.
4. A inversão do ônus da prova, tal como autorizado pelo artigo 373, § 1o, do CPC/15, exige a demonstração da impossibilidade ou dificuldade na produção da prova, o que não se mostra devidamente caracterizado na hipótese, pois instruído o feito, pelo Réu, com toda a documentação necessária para a elucidação da demanda.
5. O recurso não pode ser considerado protelatório se representa o exercício da garantia do duplo grau de jurisdição da Apelante, sem estar configurada qualquer hipótese de abuso do direito.
6. Apelação conhecida e não provida.